Tribunal: STF
Processo: ARE 1493469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROFESSORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. INVIABILIDADE. ART. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 213/2001 QUE DETERMINA QUE OS CRITÉRIOS PARA A PROGRESSÃO POR MERECIMENTO SERÃO ESTABELECIDOS POR DECRETO. ART. 2º DO DECRETO Nº 004/2009 QUE DEFINE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, MESTRADO E DOUTORADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO QUE REGULAMENTA A LEI Nº 213/2001. ART. 373, I DO CPC. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE JÁ OBTEVE AS PROGRESSÕES POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ATINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1- Busca a apelante a reforma da sentença, aduzindo que o feito se destina à cobrança da progressão horizontal, ou seja, não se trata de progressão vertical, objetivando mudança de classe por titulação (via acadêmica). Alega que comprovou os fatos alegados, e sustenta a inércia do Município apelado em instituir a comissão de avaliação e desempenho e a omissão na concessão de todos os níveis de progressão por merecimento e antiguidade devidos na carreira.



    2 - A Lei Municipal nº 213/2001, que institui o Plano de Carreira e Remuneração para os integrantes do Quadro de Magistério da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Itarema, prevê a progressão por antiguidade e por merecimento no art. 34, e estabelece , no art. 35, os critérios específicos e os procedimentos para aplicação do princípio do mérito, para efetivação da progressão, serão definidos em Decreto do Poder Executivo Municipal.



    3 - O Decreto 004/2009, ao regulamentar a Lei Municipal nº 213/2001, estabeleceu como critérios para a progressão por merecimento a conclusão em curso de pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério, realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação MEC. Dessa forma, a alusão contida na sentença a respeito da necessidade de comprovação da conclusão dos aludidos cursos para o fim da concessão da progressão por merecimento não consiste em equívoco coma progressão vertical, mas sim, na análise dos requisitos trazidos pelo Decreto que regulamentou a Lei Municipal nº 213/2001.



    4 - Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, conforme visto acima, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que preenche os requisitos previstos na Lei Municipal nº 213/2001, regulamentada pelo Decreto nº 004/2009, para os fins de obtenção da progressão por merecimento.



    5 - Na hipótese, o Juízo a quo corretamente constatou que a autora não se encontrava abaixo do 3º (terceiro) nível de referência da respectiva classe, fato que denota que, ao menos as progressões por antiguidade haviam sido percebidas pela autora entre 2002 e 2021.



    6 - Tendo em vista o erro material constatado na decisão vergastada, no ponto em que tratados honorários sucumbenciais, retifica-se, de ofício, a sentença, apenas para estabelecer que o percentual fixado deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade de tal condenação, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    7 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício apenas no que pertine aoshonorários sucumbenciais, e mantida em todos os demais pontos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º, e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente